Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVI. BANCO DO BRASIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DE SUPERÁVIT DESTINADOS AO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 75 DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de ação ordinária, na qual o autor pretende a restituição dos valores de superávit em sua carteira de plano de benefícios previdenciários, os quais foram destinados ao patrocinador pela
entidade de previdência complementar.
2. A pretensão de restituição de superávit destinado ao patrocinador pela entidade de previdência complementar está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 75 da Lei Complementar
109/2001 e não ao prazo geral previsto no art. 205 do Código Civil, dado que sua incidência não está adstrita à pretensão de complementação de aposentadoria, tendo aplicação genérica às pretensões
que versem sobre as relações travadas entre a entidade e os beneficiários.
3. No caso dos autos, o ato que deu origem à pretensão do autor se deu na data de 30/11/2010, por meio da decisão 2010/515 da Diretoria Executiva e pela decisão 2010/063 do Conselho Deliberativo,
por meio dos quais foi determinada a constituição de Fundo de Destinação da Reserva Especial ao Patrocinador. O autor recebeu o Benefício Especial Temporário parcial até dezembro de 2013, ao
passo que a presente ação somente foi proposta em fevereiro de 2019, quando já ultrapassado o prazo quinquenal aplicável ao caso.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.